Tribunal: TJMT
Processo: 0001127-02.2011.8.11.0035
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001127-02.2011.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento, Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MARIA RAQUEL BAILO STEPHAN - CPF: 148.341.621-68 (APELANTE), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELADO), CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO - CPF: 045.134.411-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – SERVIDORA MUNICIPAL – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – ENQUADRAMENTO DE CLASSE E NÍVEL – NOVO REGIME JURÍDICO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
A reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública, não possuindo o servidor direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à
irredutibilidade
de
vencimentos
,
nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

2.
Se a Administração Pública reestruturou a carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, reenquadrando os servidores na nova tabela de níveis salariais, preservando o valor nominal do total da remuneração dos servidores e respeitando a
irredutibilidade

dos
vencimentos, não há qualquer violação praticada
.

3.
Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA RAQUEL BAILO STEPHAN
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 0001127-02.2011.8.11.0035 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
, que julgou improcedente o pedido inicial
.

Em suas razões recursais, a Apelante alega em síntese que não recebeu o valor correspondente ao enquadramento realizado em razão do Decreto nº 23/2002, que a progrediu para a Classe “B” Nível 3 contudo sem aumentar seu salário ao enquadramento correspondente.

Argumenta que a Lei Municipal nº 448/98 em seu art. 47 fez previsão quanto à remuneração, que para sua classe teria o coeficiente de um salário mínimo e meio e o coeficiente de nível correspondia a 1,085, e que no ano de 1999 a Lei Municipal 454 aumentou a remuneração dos servidores para o coeficiente de 1,16 para o seu nível, todavia o apelado não teria obedecido a legislação pertinente, estando seu salário abaixo do valor legal desde o enquadramento realizado.

Pondera que em 2010 foi editada a Lei Municipal 813, que reduziu significativamente o seu salário, pois reduziu o coeficiente de um salário mínimo e meio para 1,20193, reduzindo também o coeficiente do nível 6 de 1,33 para 1,25, salientando que à época seu salário não estava correto e houve assim perda significativa no valor nominal de sua remuneração.

Expõe que não é possível a redução salarial de um empregado tenho em vista a irredutibilidade dos vencimentos previsto no art. 7º, inciso VI da CF.

Ao final, requer o provimento do recurso e reforma da sentença, para condenar o apelado ao pagamento correto de seu salário, nos termos da Lei Municipal nº 454/99 em referência ao coeficiente de pagamento por classe e nível, observando o Decreto nº 23/2002 que reconheceu seu enquadramento na Classe “B” e nível 3, e ainda para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade dos arts. 6º; 43,§2º, IV; 44, §4º e Anexo V da Lei nº 813/2010, em razão da redução nominal do salário da apelante (irredutibilidade salarial), bem como ordene o pagamento das diferenças salariais mensais e seus reflexos a serem apurados em liquidação de sentença, referente a todo o período não prescrito.

O Município apelado apresentou contrarrazões ao ID 93147963.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ao ID 93709497 opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou improcedente o pedido inicial
.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Alega a apelante que não recebeu o valor correspondente ao enquadramento realizado por determinação do Decreto 23/2002 para a Classe “B” Nível 3, e que a Lei Municipal 813/2010 teria reduzido significativamente o seu salário.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, ressalto que não se está analisando no presente recurso o enquadramento em si, pois este foi ato concreto realizado em 2002, está em análise tão somente a verificação da redutilibidade de proventos e os seus respectivos reflexos.

Inicialmente, insta salientar que não há direito adquirido a regime jurídico, razão pela qual, observada a estabilidade financeira do servidor/apelante, não resta possibilidade de ingerência do Poder Judiciário na organização do Executivo Municipal.

Em consonância com os argumentos apresentados em contrarrazões pelo município Apelado, observo que embora a Lei Municipal 448/98 fosse a lei mais específica aplicada aos profissionais da educação, o reajuste salarial vinculado às alterações do salário mínimo iam de encontro à Constituição Federal (art. 7º) e à Súmula Vinculante nº 4 do STF, vejamos:

Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social:

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Súmula Vinculante nº 04 STF: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Ademais, já à época do ingresso da ação, as Leis Municipais nº 448/98 e 454/99 já não possuíam mais eficácia pois as Leis nº 490/2000 e 813/2010 já estavam em plena vigência e passaram a reger a matéria de maneira diversa.

Além disso, cumpre ressaltar que a Lei 493/2000 tratou do reajuste dos subsídios e a Lei 813/2010 modificou o coeficiente de classe e nível, não alterando o salário base, modificando apenas a revisão dos subsídios aplicados à progressão funcional, não havendo que se falar em redutibilidade de vencimentos.

Pelos holerites acostados aos autos, não é possível verificar qualquer tipo de redução salarial, pois como se vê o salário da apelante foi aumentando gradativamente ano a ano, inclusive tendo passado de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) em abril/2010 para R$ 796,27 (setecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos) em junho/2010.

Frise-se que do período anterior a novembro/2006 não foi possível verificar alteração ou diminuição salarial, eis que ausentes os documentos comprobatórios.

Desse modo, vislumbro que não há ato ilegal, pois além de ser permitida a reorganização do órgão e da carreira (regime jurídico), a Administração Pública Municipal observou e manteve a estabilidade financeira dos servidores.

A propósito, colaciono julgados da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 41. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa apenas indireta à Constituição Federal.
III - O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).
(RE 1124049 AgR,
Relator
(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018). (destaquei).

Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Estabilidade financeira. Reenquadramento. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico anterior. Irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.
1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que, embora seja constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido à forma de reajuste da remuneração, o que implicaria direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, contudo, a irredutibilidade de vencimentos. 2. É possível ao legislador proceder ao reenquadramento do servidor desvinculando o cálculo da vantagem pecuniária incorporada, sem que isso represente violação do texto constitucional.
3. Agravo regimental não provido.
(RE 424850 AgR-segundo,
Relator
(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2013 PUBLIC 20-09-2013). (destaquei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR – GHPM. LEI COMPLEMENTAR Nº 463/2012 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ESTABILIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
(ARE 1116095 AgR,
Relator
(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 14-06-2018 PUBLIC 15-06-2018). (destaquei).

Guardadas as particularidades do caso concreto, assim o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
GUARDA

MUNICIPAL
– REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA
IRREDUTIBILIDADE
DOS
VENCIMENTOS
- INOCORRÊNCIA– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública, não possuindo o servidor direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à
irredutibilidade
de
vencimentos
, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

No caso, a Administração Pública reestruturou a carreira da
guarda

municipal
, reenquadrando os servidores na nova tabela de níveis salariais, porém preservou o valor nominal do total da remuneração dos servidores, respeitando a
irredutibilidade
dos
vencimentos
.
(N.U 1002583-59.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - GUARDA MUNICIPAL - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS — AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO — PRECEDENTES DO STF - RECURSO NÃO PROVIDO

Não há direito adquirido ao regime jurídico para os servidores públicos ("Lei nova, ao criar direito novo para o servidor público, pode estabelecer, para o cômputo do tempo de serviço, critério diferente daquele determinado no regime jurídico anterior. Não há direito adquirido a regime jurídico.
(N.U 1002580-07.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Cumpre destacar que a reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

A jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

A título ilustrativo, transcrevo abaixo os seguintes arestos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
. Isso porque a relação havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento salarial. (...).
4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o que implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova pode estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior.
5. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.6.15, DJe 3.8.15). (destaquei).

Nessa mesma linha de entendimento vem pautando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PAGAMENTOS DOS CONSECTÁRIOS CONCERNENTES AO REENQUADRAMENTO PRETENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Fundada a pretensão do servidor público municipal em suposto reenquadramento, não há como determinar a alteração funcional almejada, com o consequente pagamento dos consectários.
Os Tribunais Superiores têm entendimento assente pela possibilidade de a Administração Pública alterar o escalonamento das carreiras dos servidores, mediante lei pela ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.
(TJMT – Ap Ap 47825/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.6.2016, DJe 16.6.2016). (destaquei).

Como se vê, a Administração Pública pode alterar os padrões de vencimentos de seus servidores, reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, desde que não implique em redução salarial, sob pena de violação do princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.

No caso em destaque, conforme exposto, a tabela de níveis editada pelo ente municipal não acarretou diminuição na remuneração percebida pela Apelante na função exercida à época, uma vez que foi preservado o valor nominal do total da remuneração da servidora, não havendo, desse modo, que se falar em ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida e aqui mantida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022